Tribunal: CARF
Processo: 18470.731144/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731144/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.378 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINSTRATIVO FISCAL
Recorrente
MINISTRO E ROMERO COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i).
Averigue a validade e autenticidade do comprovante de arrecadação apresentado (e-Fl. 09), bem
como confirme se este pagamento refere-se ao débito constante no ADE; (ii). Em seguida,
esclareça se o pagamento fora realizado na data de vencimento (10/01/2006), e se fora suficiente
para extinguir integralmente a obrigação tributária; (iii). Caso necessário, intime a contribuinte a
apresentar o comprovante de pagamento integralmente legível.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 01-30.593, da
2a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato
Declaratório Executivo DRF/RJO no 562992, datado de 03 de setembro de 2012, tendo
em vista as vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, fl no 3,
com ciência via postal, na data de 26/09/2012, conforme cópia do “AR”, fl no 13.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na
data de 26/10/2012, em resumo, fls 02:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731144/2012-82
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

a) Que constatou um débito na SRF – débito referente à inscrição 70412001450-24,
processo no 18208235989/2008-75, com valor principal de R$ 2.711,56, conforme
notificação emitida pela RFB;
b) Que tal débito foi pago a maior em 10/01/2006, no valor de R$ 2.782,71, não
constando sua quitação, ficando o valor em aberto na RFB;
c) Que o DARF SIMPLES da competência 12/2005 pago no valor de R$ 2.782,71,
refere-se ao débito existente;
d) Requereu a análise do fato para verificar que não existe nenhum débito, que a
empresa não pode ser excluída do Simples Nacional e a acolhida da impugnação.
3. Para comprovar suas argumentações juntou cópia dos seguintes documentos:
a) DARF recolhido sob o código 6106, relativo à competência 12/2005, no valor de R$
2.782,71, fl no 9.
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo tela do Sistema
SIVEX de “CONSULTA DÉBITOS APÓS PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO”, na
qual consta a Inscrição 70412001450 de débitos não-previdenciários em cobrança na
PGFN, no valor consolidado de R$ 5.779,00, fl no 14.
5. É o que importa relatar.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Poderão continuar sendo tributadas pelo Simples Nacional os contribuintes que
regularizarem as pendências existentes até 30 dias contados da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“7. A questão em foco pauta-se no reconhecimento, ou não, da possibilidade de
manutenção de tributação em apreço - Simples Nacional, a partir de 1o de janeiro de
2013, tendo em vista que a empresa foi excluída por possuir débitos não
previdenciários, com a Fazenda Pública Federal.
8. Analisando os documentos acostados ao processo, e mais especificamente os
constantes nas fls 9 e 14, verificou-se que o sujeito passivo não regularizou as
pendências existentes, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do ADE.
9. No que concerne à argumentação de que o débito que motivou a exclusão seria o
débito de SIMPLES FEDERAL, relativamente ao mês de dezembro de 2005, o sujeito
passivo poderia ter ingressado na Delegacia de Origem com Pedido de Revisão de
Débitos inscritos na PGFN, e uma vez comprovado que efetivamente realizou o
pagamento, ter sua inscrição cancelada, procedimento que não adotou, para que pudesse
tornar sem efeito a exclusão, conforme previsto no art. 4o do próprio ADE.
Conclusão
10. Pelo exposto, encaminho o meu voto, no sentido de considerar a Manifestação de
Inconformidade como IMPROCEDENTE.”
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/12/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 26), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/12/2014 (e-Fls. 29 a 46).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reiterou os argumentos da
Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no
562992, de 03.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Na peça Recursal, a recorrente alega que já havia realizado o pagamento do débito
constante no ADE, referente a inscrição de no 70412001450-24, cujo valor originário era de R$
2.711,56 (competência: 12/2005 | vencimento:10/01/2006).
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

Com o intuito de comprovar o alegado, a interessada apresentou ao processo um
comprovante de arrecadação parcialmente legível (e-Fl. 09) na quantia de R$ 2.782,71, referente
à mesma competência em litígio, mas com um valor pago a maior, à vista do recorte a seguir:

Por outro lado, analisando-se o extrato da PGFN (e-Fl. 39 a 42) juntado pela
própria contribuinte, e que fora emitido em 28.09.2012, consta que o referido débito ainda
encontrava-se em aberto nesta data, conforme observa-se a seguir:

Dessa forma, por haver indícios de que o referido débito pode ter sido pago à
época do vencimento, mas que não fora confirmado pelo relatório da PGFN, entendo que a
diligência é medida necessária para confirmar a validade e autenticidade do comprovante de
arrecadação apresentado, bem como para esclarecer se este débito fora extinto pelo pagamento.

Conclusão
Assim, com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, voto por converter o
julgamento em diligência à unidade de origem para que esta:

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.378 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731144/2012-82

i.
Averigue a validade e autenticidade do comprovante de arrecadação
apresentado (e-Fl. 09), bem como confirme se este pagamento refere-se ao
débito constante no ADE;
ii.
Em seguida, esclareça se o pagamento fora realizado na data de
vencimento (10/01/2006), e se fora suficiente para extinguir integralmente
a obrigação tributária;
iii.
Caso necessário, intime a contribuinte a apresentar o comprovante de
pagamento integralmente legível;

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital